Tribunal: TJDFT
Processo: 0730512-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 320, do CPC, estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. Não seria razoável indeferir a petição inicial somente porque a instituição financeira não juntou aos autos o contrato de abertura da conta corrente e condições gerais do empréstimo objeto da cobrança. A comprovação da relação jurídica entre as partes pode ser demonstrada por todos os meios de prova admitidos em Direito e após regular instrução. Caso a suposta dúvida acerca das condições do contrato persista, a situação poderá guiar o Juízo para a improcedência do pedido, mas jamais para o indeferimento da petição inicial.
3. Se a peça vestibular está em ordem e a determinação de sua emenda era desnecessária, incabível o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.